Tribunal: TCU
Processo: 016.794/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5469/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.794/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta - PE 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE; 1.6.2 Informar ao representante que compete ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE analisar a prestação de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Floresta-PE, bem assim, esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado, posteriormente, pelo TCU; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.